Tribunal: TJES
Processo: 0000251-55.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Desacato
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-55.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON DUARTE JUSTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
15
5
,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO
DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU – ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL –
I
NCABÍVEL –
D
OSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
–
INCABÍVEL
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6
(UM
SEXTO
) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUA
NTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA – INVIABILIDADE –
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INCABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que em momento algum foi demonstrado qualquer indício de que o acusado seria portador de doença mental, ou mesmo, que teria desenvolvimento mental incompleto, bem como, que sequer fora suscitada a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental, incabível o reconhecimento de que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento e, consequentemente, o acolhimento do pedido de absolvição formulado com base no artigo 26, do Código Penal. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a majoração da pena basilar não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal. 4. Restando evidenciado que o réu, perante a autoridade policial, confessou parcialmente a prática delituosa narrada na denúncia, mostra-se cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 5. Inviável a substituição da pena, bem como da suspensão condicional da pena, ante não cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000251-55.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON DUARTE JUSTINO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON DUARTE JUSTINO
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, às fls. 113/126 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7564994).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra, conforme se observa às fls. 02-verso/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
7564994
)
, o seguinte:

[...] no dia 01/06/2020, por volta de 1h, nas dependências do Pronto Atendimento, na Rua Martins Pescador, Bairro Ericina, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desacatou a servidora LUZIA FORNACIARI DE SOUZA, recepcionista, mandando ela “tomar no cu”, dando socos na porta e proferindo palavrões como “desgraça”, Termos de Declarações de fls. (pendentes de numeração), e Boletim Unificado nº 4235482 de fls. (pendente de numeração).

Consta ainda que no dia mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, uma cadeira de rodas avaliada aproximadamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme Termos de Declarações de fls. (pendente de numeração), Auto de Apreensão de fls. (pendente de numeração) e Boletim Unificado nº 4235482 de fls. (pendente de numeração).

Emerge-se dos autos que após o denunciado ter sido socorrido e medicado no Pronto Atendimento, acordou querendo ir embora e indagando sobre sua mochila, ocasião em que a vítima lhe informou que chegou ao Pronto Atendimento sem pertences, momento em que o denunciado passou a xingar a servidora e dar socos na porta, logo após a evasão do denunciado foi dado falta da cadeira de rodas apreendida em sua posse.

Assim agindo, está o Denunciado incurso nas penas do
artigo 155 e artigo 331, na forma dom artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

da
2ª
Vara
de Ibiraçu
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
VANDERSON DUARTE JUSTIN
O
nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante nos termos do artigo 26, do Código Penal, c/c o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que ele não possuía discernimento de seus atos, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do ato que praticou. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ou o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo. Por fim, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão da pena nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de reconhecimento da inimputabilidade de
VANDERSON DUARTE JUSTIN
O
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

De acordo com a sua defesa,
haveria “
[...] dúvidas acerca da inimputabilidade do apelante, nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, havendo fortes indícios de que, ao tempo do fato, o recorrente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, pelo que deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
”.

Para tanto sustenta que o Policial Militar Roney Machado Santos teria informado “
[...] que o apelante agiu como se sua conduta de trazer a cadeira de rodas consigo fosse normal, afirmando que o mesmo não possuía condição de comunicabilidade, mesmo sem estar embriagado.
”.

Pois bem.

De acordo com o artigo 26, do Código Penal, “
é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

In casu
, observo que em momento algum foi demonstrado qualquer indício de que o acusado seria portador de doença mental, ou
mesmo,
que teria desenvolvimento mental incompleto.

Observo ainda, que sequer fora
suscitada a possibilidade de instauração de
incidente de insanidade mental.

Nessa senda, importante rememorar que
em sede de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade vigora o critério biopsicológico normativo, ou seja, revela-se imprescindível a realização de exame pericial visando comprovar que, ao tempo do crime, o agente era ou não inteiramente incapaz de ent
ender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se.

Assim, diante da inexistência de qualquer dúvida sobre a capacidade do acusado,
ou mesmo, de exame capaz de demonstrar
que ele e
ra inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
inviável o acolhimento de pedido de absolvição
formulado
.

Passo a an
álise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
, do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, resultando na pena-base de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea ao desvalorar tal vetor, ao mencionar que o acusado teria furtado a “
[...] cadeira de rodas do Pronto Atendimento Municipal, objeto este de uso essencial na Unidade, para atender os pacientes que ali chegam. [...]
”, tendo em vista que ela não está relacionada aos motivos do crime, mas sim, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada
.

Todavia, neste momento, ressalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pej
us
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes. [...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Assim,
in
obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1
º
grau
para desvalorar o vetor atinente aos motivos do crime
,
entendo que
existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da circunst
ância
judicia
l
relacionada à culpabilidade
.

Nessa senda, importante rememorar que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim,
tendo em vista que o acusado
furt
ou
a cadeira de rodas do Pronto Atendimento Municipal,
que, como dito pelo magistrado sentenciante, é de extrema necessidade para o atendimento das pessoas que procuram atendimento no local, resta
evidencia
da a necessidade de desvaloração de tal vetor, eis que
a conduta do réu deve ser considerada mais reprovável que uma mera subtração de um bem patrimonial.

Portanto, não obstante a fundamentação insuficiente apresentada em 1ª instância
para negativar o vetor relacionado aos motivos do crime
, pelas razões já mencionadas, entendo
por
desvalorar
a circunstância relativa
à culpabilidade do agente
.

Q
uanto às circunstâncias do crime, verifico que
se mostrou
assertiva decisão de negativá-la ante
ao fato do crime ter sido praticado co
ntra bem público e de uso essencial para o desenvolvimento das atividades da unidade de saúde
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da
s
pena
s
basilar
es
não
s
e mostra desproporcional, além do que encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal.

Na sequência,
na
segunda fase dosimétrica,
observo

a necessidade de
reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda,
urge salientar

que
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento
de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Nesse diapasão, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu confessou parcialmente a prática delituosa, ao ser inquirido pela autoridade policial, ao afirmar que “
[...] pegou a cadeira de rodas do hospital e foi embora [...]
”.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nese sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a confissão do acusado, ainda que parcial, mas utilizada para a reconstrução histórica dos fatos, de forma a influir na formação da convicção do julgador, atrai a incidência do art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 790.784; Proc. 2022/0393705-7; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023).

Assim,
tenho por necessário
fixa
r o apenamento
de
VANDERSON DUARTE JUSTIN
O
,

de forma
intermediária
, em
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) mese
s de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
,
a qual resta fixada como definitiva, diante da ausência de agravantes e causas de diminuição e aumento da pena a serem consideradas.

Inviável o acolhimento do pedido da defesa para substituir a pena, nos termos do art
igo
44, do Código Penal, por não cumprir com os requisitos do mencionado artigo,
bem como de suspensão condicional da pena
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao
mesmo
, a fim de

redimensiona
r
a pena
de
VANDERSON DUARTE JUSTIN
O

a
o importe de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.